Tribunal: STJ
Processo: 0422945-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047900 - RJ(2025/0422945-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO RAMOS JUNIOR
ADVOGADO
: LENILSON DA PENHA SARDINHA - RJ240116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INVESTIGAÇÃO INICIADA
NA JUSTIÇA COMUM. POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE
ENVOLVIMENTO DE POLICIAL MILITAR. DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA MILITAR. TEORIA DO JUÍZO
APARENTE. RATIFICAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DAS
PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A interceptação telefônica autorizada por juízo que, à época, se
1.
apresentava como aparentemente competente, em investigação de
crimes comuns, não é nula pelo posterior reconhecimento de
envolvimento de policial militar.
2. "Segundo a teoria do juízo aparente, amplamente adotada por esta
Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era
aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos
processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou
não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente." (AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.005.159/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025
No caso, a declinação de competência para a Justiça Militar, com
3.
compartilhamento das provas e submissão ao contraditório, permite a
ratificação dos atos praticados, à luz da teoria do juízo aparente.
4. A alegação de ciência prévia e deliberada da condição militar do
agravante, desde o início da investigação, demanda reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com
a via estreita do habeas corpus e do respectivo agravo regimental.
Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou situação
5.
excepcional que justifique a intervenção na via mandamental, impõe-se
a manutenção da decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54112059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f9b2fdb-7fbc-409a-8532-6e1a96e87e13

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f9b2fdb-7fbc-409a-8532-6e1a96e87e13

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047900 - RJ(2025/0422945-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO RAMOS JUNIOR
ADVOGADO
: LENILSON DA PENHA SARDINHA - RJ240116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INVESTIGAÇÃO INICIADA
NA JUSTIÇA COMUM. POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE
ENVOLVIMENTO DE POLICIAL MILITAR. DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA MILITAR. TEORIA DO JUÍZO
APARENTE. RATIFICAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DAS
PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A interceptação telefônica autorizada por juízo que, à época, se
1.
apresentava como aparentemente competente, em investigação de
crimes comuns, não é nula pelo posterior reconhecimento de
envolvimento de policial militar.
2. "Segundo a teoria do juízo aparente, amplamente adotada por esta
Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era
aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos
processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou
não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente." (AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.005.159/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025
No caso, a declinação de competência para a Justiça Militar, com
3.
compartilhamento das provas e submissão ao contraditório, permite a
ratificação dos atos praticados, à luz da teoria do juízo aparente.
4. A alegação de ciência prévia e deliberada da condição militar do
agravante, desde o início da investigação, demanda reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com
a via estreita do habeas corpus e do respectivo agravo regimental.
Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou situação
5.
excepcional que justifique a intervenção na via mandamental, impõe-se
a manutenção da decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTO RAMOS
JUNIOR contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0079302-05.2025.8.19.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela prática, em tese, dos
delitos previstos no
§ 1o, do Código Penal Militar, por seis vezes, na forma dos
art. 308,
arts. 79 e 80 do mesmo diploma legal, e no
o, caput e § 4o, da

art. 2
Lei n. 12.850/2013.
A defesa impetrou
no Tribunal
, alegando nulidade da
habeas corpus
a quo
interceptação telefônica por incompetência da Justiça comum e quebra da cadeia de
custódia, com pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. O
Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
76/77
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS –
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR – CADEIA DE CUSTÓDIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
CORRUPÇÃO PASSIVA – DENEGAÇÃO DA ORDEM
I. Caso em exame
Habeas Corpus impetrado em favor de policial militar denun- ciado por
organização criminosa e corrupção passiva, com pedido de trancamento da
ação penal por suposta ilicitude na interceptação telefônica autorizada pela
Justiça comum. Ale- ga-se incompetência da autoridade judicial e quebra da
cadeia de custódia das provas.
II. Questão em discussão
Verificar a legalidade da interceptação telefônica autorizada pela Justiça
comum em investigação que envolve policial militar, bem como a validade
das provas obtidas diante da ale- gada quebra da cadeia de custódia. Avaliar
a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
A interceptação telefônica foi autorizada por autoridade judicial competente,
no contexto de investigação de infrações penais comuns. A jurisprudência
admite que a Polícia Civil investigue policiais militares, conforme art. 144,
§4o, da CF. A denúncia está devidamente fundamentada, com individuali-
zação das condutas e elementos probatórios suficientes para o exercício da
ampla defesa. A alegada quebra da cadeia de custódia não implica nulidade
automática das provas, con- forme doutrina e jurisprudência. Ademais, a
produção da prova ocorreu antes da vigência da
não
Lei no 13.964/2019,
sendo exigível o cumprimento de requisitos legais posterio- res. Não se
verifica ilegalidade flagrante ou ausência de justa causa que justifique o
trancamento da ação penal.
IV. Dispositivo e tese
Ordem denegada. Tese firmada: “A interceptação telefônica autorizada pela
Justiça comum é válida quando se trata de investigação de infrações penais
comuns, ainda que envolva policial militar. A quebra da cadeia de custódia
não gera nuli- dade automática da prova, deve ser avaliada quanto à sua
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

confiabilidade e valor probatório. O trancamento da ação pe- nal por Habeas
Corpus é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ausência
de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
nulidade das interceptações e das provas delas derivadas, com pedido liminar de
suspensão de audiência e, no mérito, de trancamento da ação penal.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu inadequada
writ
a via por se tratar de
substitutivo de recurso ordinário, e, ausente
habeas corpus
ilegalidade flagrante, aplicou a teoria do juízo aparente para validar as interceptações
autorizadas pelo juízo comum em investigação de delitos comuns, destacando que a
afirmação de ciência prévia da condição de militar demandaria revolvimento fático-
probatório incompatível com a via eleita (e-STJ fls.
).
170/183
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a superação do
óbice processual, afirmando que, embora o
seja substitutivo, a gravidade
habeas corpus
da nulidade configura constrangimento ilegal manifesto, a autorizar a concessão de
ofício. Aduz a incompetência absoluta do juízo comum e a inaplicabilidade da teoria do
juízo aparente, pois a autoridade policial e o juízo tinham ciência prévia da condição
militar do agravante, tendo mantido deliberadamente a investigação na Justiça comum
para evitar vazamento de informações e afastar a competência da Justiça Militar.
Sustenta, ademais, a desnecessidade de reexame probatório, pois a ciência prévia da
condição de militar pode ser verificada nos atos de instauração da “Operação Sete
Capitães”, sem necessidade de novas diligências (e-STJ fls.
).
188/189
Requer o exercício de juízo de retratação para conhecer do
e
habeas corpus
conceder a ordem. Pugna, subsidiariamente, pela submissão do recurso a julgamento
colegiado para reconhecer a nulidade absoluta das interceptações telefônicas e
determinar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade
absoluta da interceptação telefônica e de todas as provas dela derivadas, com o
consequente trancamento da Ação Penal n. 0270560-14.2019.8.19.0001, em trâmite na
Auditoria da Justiça Militar da Capital (AJMERJ), em razão de terem sido determinadas
por juízo absolutamente incompetente.
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

A respeito da alegação de nulidade das interceptações, o Juízo da Auditoria
Militar indeferiu o incidente de ilicitude de prova apresentado pela defesa do agravante,
assentando, em síntese, o que segue: (e-STJ fls.
)
97/99
1) PAULO ROBERTO RAMOS JUNIOR, por meio de sua Defesa, às fls.
e 1489, apresentou "incidente de ilicitude de prova", requerendo a
1485/1488
decretação de nulidade das interceptações telefônicas e escutas ambientais
dos ramais a ele atribuídos, requerendo de igual feita o desentranhamento de
todos os relatórios das referidas quebras de sigilo, eis que as provas dos
autos n" 0000372-22.2019.8.19.0084, compartilhadas com este Juízo,
ignoraram a condição de policial militar do acusado, desrespeitando, ainda,
a atribuição da Polícia Judiciária Militar para investigação dos fatos em tela
e a competência da Justiça Castrense para decretação da quebra de sigilo
das comunicações telefônicas do acusado, razão pela qual sustenta que houve
burla à cadeia de custódia da prova.
O Ministério Público, em manifestação acostada às fls.
pugna
1809/1818,
pelo indeferimento do pedido defensivo.
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
A presente ação penal resulta da "Operação Sete Capitães", deflagrada
, tendo como alvos
perante o Juízo Única da Comarca de Quissamã
integrantes de organização criminosa responsáveis por intricado esquema
de furtos de combustível dos dutos da empresa Transpetro
naquela
S/A,
Cidade.
No decorrer daquela apuração, especialmente por meio de interceptações
telefônicas deferidas por aquele Juízo, constatou-se que a malta criminosa
desempenhava suas atividades ilícitas com a conivência criminosa de
policial militar — o ora acusado , resultando, por fim, na presente ação
penal militar, decorrente de desmembramento da já referida Operação do
GAECO/MPRJ.
As referidas quebras de sigilo foram autorizadas por decisão judicial
devidamente fundamentada, por juiz competente para tanto, à luz do devido
processo legal e do contraditório, sendo declinadas a este Juízo quando da
constatação do envolvimento de policial militar nos fatos apurados na
Justiça Comum.
Conforme se extrai do
o, caput, inc. I, da
exige-se para a
art. 2
Lei 9.296/96,
decretação da interceptação das comunicações telefônicas indícios razoáveis
de autoria ou participação em infração penal. Ademais, o parágrafo único
daquele dispositivo legal dispõe que “Em qualquer hipótese deve ser descrita
com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e
qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente
justificada”.
A interceptação das comunicações telefônicas refutada pela Defesa foi
judicialmente autorizada, sendo impossível aos responsáveis pela
investigação, àquela época, ter ciência da condição de policial militar de
alguns dos interlocutores interceptados, tal como o ora acusado, cabendo-
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

lhes tão somente o desmembramento do feito a posteriori, quando da
constatação de tal fato, o que afasta a tese de ilicitude da prova colhida em
seu desfavor.
Neste sentido, muito bem salientou o Ministério Público, ao enfatizar que
“a existência de delitos praticados em circunstância de concursos de
pessoas permite que a investigação se desenvolva perante um juizo comum,
sem prejuizo do compartilhamento oportuno, por meio de cisão da
investigação, aos órgãos de persecução penal da Justiça Especializada”, em
homenagem à Teoria do Juízo Aparente.
Assim, após o deferimento do compartilhamento de provas, convolaram-se
as escutas colhidas naquele outro Juízo por provas absolutamente legais,
Ademais, como é de sabença geral, o
eis que sujeitas a novo contraditório.
Judiciário é norteado pelo princípio da indivisibilidade da jurisdição, sendo
certo que as atribuições específicas de competências servem tão somente
para organização interna e melhor prestação dos serviços que lhe são
inerentes.
Assim, não merece prosperar a tese de que tais prorrogações foram
autorizadas à margem de normas procedimentais e garantias constitucionais,
não havendo qualquer proibição no sentido de a renovação da interceptação
de um terminal telefônico ser justificada por informações efetivamente
colhidas nas fases anteriores daquela medida.
Sem prejuízo, rememore-se que ante notícia do cometimento de crimes
graves, tais como os que ora estão em apuração, não há mais que se
argumentar se justificável ou não a medida, sendo mais importante perquirir
a aplicação da lei, em busca da devida punição dos fatos noticiados, se
efetivamente comprovados.
Levantou-se, ainda, a tese de que a autoridade policial “ignorou” a
existência da 6a Delegacia de Policia Judiciária Militar, que, a seu ver, teve
sua atribuição avocada de forma indevida nela Delegacia de Defesa dos
Serviços Delegados em atuacão naquela circunscrição. Ora, a referida
questão prescinde extensas delongas, eis que o temas já se encontra
pacificado em sede doutrinária e jurisprudencial. A este turno, tem-se o
exitoso comentário do membro do Ministério Público, ao salientar que “as
Delegacias de Polícia Judiciária Militar não detêm exclusividade para a
investigação de crimes militares, até porque a investigação preliminar não é
um fim em si mesmo”, restando a divisão de atribuições entre os órgãos
estabelecida tão somente por questão de eficiência, em distribuição interna
coíporis, visando o exercício pleno de suas atribuições.
Por todo o exposto, indefiro os pedidos defensivos, em virtude da ausência de
ilicitude nas interceptações telefônicas dos ramais atribuídos ao réu, suas
prorrogações e consequentes Relatórios de Inteligência, mantendo-as
integralmente nos autos. - negritei.
O Tribunal de Justiça, por sua vez, ao apreciar o
originário,
habeas corpus
manteve a conclusão de validade das provas, enfrentando também a tese referente à
cadeia de custódia, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
80/83
[...]
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

O deferimento de liminar em Habeas Corpus, como se sabe, é medida de
caráter excepcional, cabível apenas se a inércia da autoridade Coatora ou
sua decisão estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou
quando a situação apresentada nos autos representar manifesto
constrangimento ilegal. O que não se verifica no caso considerado, motivo
pelo qual confirmo, agora no mérito, as razões pelas quais indeferi o pedido
liminar, por não verificar o direito alegado.
O trancamento da ação penal só é admissível quando emerge dos autos, de
forma inequívoca e patente, a inocência do acusado, a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade. Na hipótese, não se contatou
nenhuma das três possibilidade apontadas.
Em regra, pode a Polícia Civil investigar um policial militar por infrações
penais comuns, nos termos do
§ 4o da Constituição Federal. No
art. 144,
caso de crime militar, a Polícia Judiciária, seja a Polícia Civil ou a Polícia
Federal, têm o dever de investigar os crimes, mas a apuração pode ser
conduzida pelo Ministério Público, o qual tem o controle externo da
atividade policial e pode determinar a instauração de inquérito.
O Paciente foi denunciado por organização criminosa e corrupção passiva –
o, caput
§4o, da
e
§1o, do CPM, por seis
art. 2
c/c
Lei no 12.850/13 art. 308,
ve- zes
do
deste mesmo diploma legal, tudo na forma do
n/f
art. 80,
art. 79,
Código Penal Militar
do
do Código Penal.
n/f
art. 69,
A inicial acusatória descreve os fatos, individualiza as condutas imputadas
ao denunciado e está acompanhada de peças informativas do Inquérito
Policial, principalmente em interceptações telefônicas devidamente
autorizadas pelas autoridade judicial.
Logo, a peça acusatória apresenta razões de fato e de direito que justificam
a instauração da ação penal e a forma como oferecida possibilita o
exercício pleno da ampla defesa e do contraditório por pelo denunciado.
Equivocada a alegada quebra da cadeia de custódia dos áudios e men-
sagens interceptadas.
Sistematizada pela
nos arts. 158-A a 158-F, do Código de
Lei no 13.964/2019
Processo Penal, a cadeia de custódia representa um conjunto de
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, de modo a rastrear
sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
Mas a
– pacote Anticrime, não fixou as consequências
Lei no 13.964/2019
processuais para o descumprimento da cadeia de custódia.
Diante da ausência de previsão legal das consequências no processo
decorrente da quebra da cadeia de custódia, Guilherme de Souza Nucci
destaca que o simples descumprimento da cadeia de custódia não deve gerar
nulidade absoluta:
[...]
Na visão de Rogério Sanches Cunha, havendo quebra da cadeia de custódia
das provas, “a prova permanece legítima e lícita, podendo ser questionada a
sua autenticidade se o valor será maior ou menor quanto mais ou menos se
respeitou o procedimento da cadeia de custódia. Não pode ser descartada,
mas valorada”.2
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

Sustenta o autor que não se pode confundir a inobservância de alguns
procedimentos da cadeia de custódia com prova ilegal. A prova custodiada é
legal, pois do contrário sequer mereceria ser guardada. A eventual mácula
não interfere na legalidade da prova, mas sim no seu peso, na sua qualidade.
Assim, possível violação da cadeia de custódia, por si só, não implica
obrigatoriamente na imprestabilidade ou nulidade dos elementos de prova
colhidos.
Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo com os demais
elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova
questionada pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que
o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de
custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.
Ademais, como bem assinalado pela Procuradora de Justiça, a produção da
prova questionada ocorreu em momento anterior à vigência da Lei no
Assim, não se pode exigir das Autoridades responsáveis pela
13.964/2019.
persecução penal, a adoção de procedimentos que, à época, sequer estavam
positivados no ordenamento jurídico, sendo descabida qualquer imputação
de irregularidade fundada em norma superveniente.
Os crimes imputados preenchem o requisito objetivo
I, do Código de
art. 313,
Processo Penal. Tratando de concurso de crimes, a verificação do requisito
autorizativo da segregação cautelar será o somatório das penas máximas dos
crimes com reclusão imputados. Logo, ultrapassado, em muito, o limite de 4
anos de reclusão previsto no citado dispositivo legal.
Trata-se de ação penal complexa por crimes graves, com sérios e concretos
indícios de autoria e culpabilidade indicando a contemporaneidade e
necessidade da segregação cautelar, nos termos exigidos pelo §2o, do
do Código de Processo Penal.
art. 312,
Carece de razoabilidade, a essa altura, suspender o andamento do feito. O
feito transcorre em observância ao devido processo penal, contraditório e
ampla defesa, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
29/10/2025.
Ante ao exposto, inexistindo ilegalidade a ser sanada, DENEGA-SE A
ORDEM. - negritei.
A insurgência veiculada na impetração sustenta, em síntese, que a autoridade
policial e o juízo comum teriam ciência, desde o início, da condição militar do agravante,
deliberadamente mantendo a investigação na Justiça Comum para evitar “vazamento” de
informações, o que tornaria nulas as interceptações e todas as provas derivadas, com o
consequente trancamento da ação penal militar. Entretanto, a tese defensiva não refuta os
fundamentos das instâncias ordinárias e não evidencia ilegalidade flagrante.
Segundo se extrai dos autos, a investigação denominada “Operação Sete
Capitães” foi instaurada na Justiça Comum Estadual para apurar delitos comuns
praticados por organização criminosa relacionada a furtos de combustíveis dos dutos da
Transpetro
Nesse viés, a decisão emanada pelo Juízo Comum que autorizou a
S/A.
quebra de sigilo telefônico foi proferida em um contexto investigativo amplo, no qual a
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

identificação precisa de todos os envolvidos e a exata delimitação da competência
jurídica ainda não estavam plenamente estabelecidas. Ou seja, a condição de policial
militar do agravante foi um dos achados da investigação, e não o seu ponto de
partida.
Noutras palavras, a indicação do envolvimento de policial militar surgiu como
descoberta investigativa, após as interceptações telefônicas, sendo posteriormente
declinada a competência à Auditoria Militar, com compartilhamento das provas e
sujeição ao contraditório pleno. Nessa moldura, pelo que se tem dos autos e nos limites
, incide a teoria do juízo aparente,
da cognição permitida nesta via
segundo a qual a
posterior declaração de incompetência não acarreta, de imediato, a nulidade dos atos
regularmente praticados pelo juízo que, à época, aparentava ser competente, admitindo-
se a ratificação pelo juízo reconhecido como competente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE JOGO
DE AZAR, LAVAGEM DE DINHEIRO, USURA E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
CONVALIDAÇÃO DE ATOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO
APARENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
RATIFICAÇÃO.
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a teoria do juízo aparente, amplamente adotada por esta Corte
Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era
aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos
processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou
não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.005.159/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
3/9/2025,
8/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECLARAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE
DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO
APARENTE.
APLICABILIDADE.
PRESERVAÇÃO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E
CELERIDADE PROCESSUAL.
1. Da alegação de incompetência, não decorre a obrigatoriedade de
anulação de todos os atos processuais. Esses, ainda que praticados por juízo
incompetente, podem ser ratificados pelo juízo declarado competente, por
economia e celeridade processual, respaldado na teoria do juízo aparente,
aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta Corte.
2 . Na espécie, o Tribunal de origem afastou a nulidade apontada pela defesa,
bem como o pretendido trancamento da ação penal , asseverando que o
declínio de competência não teria o condão de inquinar de vício a
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

investigação até então iniciada, ressaltando que "a ausência da
internacionalidade do tráfico foi evidenciada com o desenvolvimento das
investigações pela polícia federal, de modo que, quando da decisão que
autorizou as interceptações telefônicas, a Justiça Federal era aparentemente
competente para tal desiderato. Além disso, com a remessa dos autos à
Justiça Estadual, todos os atos instrutórios e decisórios serão apreciados e
poderão ser ratificados".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
813.172/GO,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
23/10/2023,
26/10/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. CONCUSSÃO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES PRATICADOS POR MILITARES.
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS
PELO JUÍZO COMUM NA FASE INVESTIGATÓRIA. APLICAÇÃO DA
ILEGALIDADE
TEORIA DO "JUÍZO APARENTE". POSSIBILIDADE.
NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase
investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda
definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência.
2. A Suprema Corte, ao enfrentar o tema, concluiu "que o problema da
identificação do juízo competente se põe de imediato, também, com relação a
tais medidas cautelares pré-processuais - sejam elas de caráter propriamente
jurisdicional ou administrativo, ditas de jurisdição voluntária - mas em
momento no qual ainda não se pode partir - no que tange à competência
material -, do elemento decisivo de sua determinação para o processo, que é
o conteúdo da denúncia. Aí, parece claro, o ponto de partida para a fixação
da competência - não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia,
eventual e futura, precisará - haverá de ser o fato suspeitado, vale dizer, o
objeto do inquérito policial em curso" (STF, HC
rel.
81.260/ES,
Ministro
SEPULVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLENO, DJe de
.
19/4/2002)
3. A adoção, para fixação da competência, de juízo de aparência, e não de
certeza, justifica-se, por sua vez, em razão de dois outros subfundamentos: i)
para que se prestigiem os princípios que justificam a própria existência do
instituto da conexão - quais sejam a celeridade, a economia processual e,
ademais, a busca de coerência entre as decisões jurisdicionais, evitando-se,
assim, decisões contraditórias; ii) posteriormente constatada a inexistência
de crime em detrimento da União e, assim, a incompetência (superveniente)
da Justiça Federal, serão, em regra, válidos os atos (inclusive, os decisórios)
por praticados pelo magistrado, tendo em vista a possibilidade de futura
aplicabilidade, mutatis mutandis, da chamada "teoria do juízo aparente". 4. A
partir do julgamento do HC
(Relatora Ministra Ellen Gracie,
83.006/SP
Tribunal Pleno, julgado em
DJe
, A Suprema
18/6/2003,
29/8/2003)
Corte
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

passou a entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o
seu recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae,
seriam ratificáveis no juízo competente. Julgados nesse sentido.
5. Hipótese em que, no início das investigações, no contexto da "Operação
Purificação", a autoridade policial responsável requereu perante a Justiça
Comum autorização judicial para as interceptações telefônicas, cujo pedido
foi deferido para elucidar as condutas delitivas, sendo que a Ação Penal n.o
0496773-54.2011.8.19.0001, em apuração na justiça especializada militar,
originou-se a partir de desmembramento daquela operação.
6. No caso em exame, a interceptação telefônica foi autorizada pelo juízo
aparente, observados os preceitos legais para o deferimento da medida, não
havendo nulidade a ser declarada. Julgados nesse
7. A
sentido.
jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-
se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos
instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente.
8. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma
efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio
da instrumentalidade das formas positivado pelo

art. 563 do CPP (pas de
nullité sans grief), o que não correu na hipótese.
9. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
114.734/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
3/9/2019,
10/9/2019.
Ademais, conforme bem anotado pela representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fl. 162): [...] não se verifica a alegada nulidade, pois a medida foi
autorizada por juízo que, no momento da decisão, era aparentemente competente para
julgar os fatos sob investigação. A discussão aprofundada sobre o momento exato em
que a autoridade policial teve ciência da condição de militar do paciente demandaria
, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
um reexame fático-probatório
No ponto, não obstante a insistência do agravante ao afirmar que a tese
defensiva não implicaria revolvimento fático-probatório, saliente-se não haver dúvidas
de que a demonstração de ciência prévia e deliberada da condição militar do agravante,
desde o início das diligências, exigiria o exame minucioso dos atos de instauração da
“Operação Sete Capitães”, das decisões e relatórios produzidos na Vara Única da
Comarca de
da cronologia dos ciclos de interceptações e da
Quissamã/Carapebus,
identificação dos alvos, além do cotejo desses elementos com as informações oficiais e o
parecer ministerial. Tal providência, de natureza eminentemente fático-probatória, como
já dito, é incompatível com a via estreita do
e do respectivo agravo
habeas corpus
regimental, notadamente quando as instâncias ordinárias já reconheceram a validade das
medidas, a incidência do juízo aparente e a ausência de ilegalidade flagrante a justificar
intervenção excepcional.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TEORIA DO JUÍZO
APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o
reconhecimento da incompetência absoluta da 2a Vara Criminal da Comarca
de Lucas do Rio
para julgamento de pedidos relacionados ao
Verde/MT
Inquérito Policial
bem como a
002/2025/CORREGEDORIA-GERAL,
nulidade de todos os atos decisórios proferidos nos autos referentes às
medidas cautelares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a 2a Vara Criminal da
Comarca de Lucas do Rio
era competente para decidir sobre as
Verde/MT
medidas
cautelares
relacionadas
ao
Inquérito
Policial
considerando a ausência de indícios
002/2025/CORREGEDORIA-GERAL,
suficientes para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, que atrairia a
competência da 5a Vara Especializada da Comarca de Sinop.
3. Saber se a teoria do juízo aparente é aplicável ao caso, permitindo a
convalidação dos atos decisórios proferidos pelo juízo aparentemente
competente.
III. Razões de decidir
4. A análise do contexto fático apresentado pelo magistrado de primeiro grau
concluiu que os indícios, naquele momento processual, caracterizavam, em
tese, os tipos penais de concussão e corrupção passiva, não havendo
elementos suficientes para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.
5. A jurisprudência admite que, mesmo nos casos de incompetência absoluta
no processo penal, os atos decisórios podem ser convalidados pelo juízo
competente, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do
HC n. 83.006/SP.
6. A teoria do juízo aparente é aplicável quando a incompetência do juízo é
verificada apenas no curso das diligências, permitindo a convalidação dos
atos praticados pelo juízo aparentemente competente.
7. A análise da matéria fático-probatória para rever o entendimento
firmado no acórdão recorrido é incompatível com a via do habeas corpus e
do recurso ordinário.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A competência da 5a Vara Especializada da Comarca de Sinop para
processar e julgar crimes de lavagem de dinheiro somente se configura
quando há indícios claros e robustos da prática do referido delito. 2. A teoria
do juízo aparente permite a convalidação dos atos praticados por juízo
aparentemente competente, mesmo nos casos de incompetência absoluta,
desde que a incompetência seja verificada apenas no curso das diligências. 3.
A análise de matéria fático-probatória é incompatível com a via do habeas
corpus e do recurso ordinário. Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

CPP,
o, I, b, 3, e II; Resolução
no
; Resolução
art. 6
TJMT/OE
14/2023
no
; Provimento no
o, III.
TJ-MT/OE
15/2024
62/2020-CM, art. 8
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
83.006/SP
RHC 175486/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, julgado em 06.03.2023.
AREsp 2223260/PR,
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
221.614/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
17/12/2025,
23/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 318
DO
CP.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
COMPETÊNCIA.
DESCONHECIMENTO DO CARGO DA RECORRENTE NO MOMENTO
DO
DEFERIEMTNO
DA
DILIGÊNCIA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE.
TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS
ATOS PROCESSUAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E
CELERIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DO SIGILO. FUNDAMENTAÇÃO
EXAUSTIVA. INEXIGÊNCIA. ANÁLISE DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
NULIDADE A QUE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Consta do acórdão regional que a decisão que autorizou a interceptação
do telefone celular da ora recorrente, cujo exercício do cargo público era
desconhecido à época, foi proferida por juízo competente e está
devidamente fundamentada.
2. Para se desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao
desconhecimento do cargo público exercido pela recorrente naquele
momento seria necessário o reexame de todo conjunto fático-probatório dos
, o que não se admite na via do recurso especial. Incidência da Súmula
autos
7 do STJ.
3. Além disso, a alegação de incompetência, não decorre a obrigatoriedade
de anulação de todos os atos processuais. Esses, ainda que praticados por
juízo incompetente, podem ser ratificados pelo juízo declarado competente,
por economia e celeridade processual, respaldado na teoria do juízo
aparente, aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta Corte
(ut, AgRg no HC n.
Relator Ministro Jesuíno Rissato -
813.172/GO,
Desembargador convocado do TJDFT -, Sexta Turma, DJe de
.
26/10/2023)
4. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação
exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação
sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores
da interceptação telefônica, tal como se deu na hipótese.
5. Para se chegar à conclusão diversa, como pretende a defesa, no sentido da
ausência elementos que justificassem a interceptação telefônica, nos termos
do
o, II, da
seria necessário o reexame do conjunto
art. 2
Lei 9.296/1996,
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. De acordo com o
do Código de Processo Penal, nenhuma das
art. 565
partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse" (EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra LAURITA
698.004/DF,
VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
7. A gravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.118.622/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. "OPERAÇÃO LOBOS 2". PORNOGRAFIA INFANTIL. MAUS-
TRATOS A ANIMAIS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA
POR
JUÍZO
FEDERAL.
MANIFESTA
INCOMPETÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPARTILHAMENTO
DO
MATERIAL
DE
PORNOGRAFIA INFANTIL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL VERIFICADA SOMENTE NO
CURSO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS
ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, segundo a teoria do juízo aparente,
amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria, não há
ilegalidade no aproveitamento de provas colhidas ou autorizadas por Juízo
aparentemente competente para processar e julgar o feito, as quais podem
ser ratificadas e confirmadas, a posteriori, pelo Juízo competente, mesmo
nos casos de incompetência absoluta.
2. Na hipótese, conforme devidamente destacado pela Corte local, não havia
elementos que indicassem, à época do deferimento das cautelares de busca e
apreensão, a incompetência da Justiça Federal, pois as linhas de
investigação até aquele momento enquadravam-se em indícios de
transnacionalidade delitiva das condutas da recorrente e de seu namorado,
os quais tornaram-se alvos da denominada "Operação Lobos 2", por terem
sido identificados como perpetradores de abusos contra crianças e
adolescentes em postagens diversas em sites de pornografia infantil, o que
denotava, à época, a competência da Justiça Federal. Ressalta-se que,
somente após o cumprimento das diligências de busca e apreensão e da
elaboração de laudos periciais, foi possível constatar que o conteúdo
pornográfico infantil armazenado no celular da recorrente e de seu
namorado era transmitido apenas pelo aplicativo de conversas "Telegram", e
não em fóruns ou outros canais de publicações públicas. Por conseguinte,
não há óbice à convalidação dos atos de busca e apreensão pelo Juízo da 8a
Vara Criminal de
em aplicação da teoria do juízo a parente,
Brasília/DF,
pois as cautelares foram deferidas por juízo aparentemente competente
durante as investigações policiais.
3. Modificar tais premissas, nos moldes pretendidos pela defesa,
demandaria o revolvimento de todo o material
dos autos,
fático/probatório
expediente vedado na sede mandamental do habeas corpus, bem como do
respectivo recurso ordinário constitucional.
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
175.486/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
27/4/2023,
3/5/2023.
À míngua de demonstração de flagrante ilegalidade, não há como afastar o
entendimento das instâncias ordinárias que prestigiaram a validade das interceptações
autorizadas em contexto investigativo de crimes comuns e a subsequente
perante a Justiça Militar, com sujeição ao contraditório.
ratificação/compartilhamento
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:10
Código de Controle do Documento: e9312eb9-72a1-4903-8991-962b21c2c7bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422945-1
HC 1.047.900 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003722220198190084 00793020520258190000 02629952820218190001
02705601420198190001 2629952820218190001 2705601420198190001
3722220198190084 793020520258190000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LENILSON DA PENHA SARDINHA
ADVOGADO
: LENILSON DA PENHA SARDINHA - RJ240116
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: PAULO ROBERTO RAMOS JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO RAMOS JUNIOR
ADVOGADO
: LENILSON DA PENHA SARDINHA - RJ240116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485524803128164@
2025/0422945-1 - HC 1047900 Petição : 2026/0004398-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:21
Código de Controle do Documento: 2890A9DF-50AB-4CC3-A994-5A9D3B7EEB9D